Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de contrato. Limitação da taxa de juros. Indébito. Repetição simples. Mora descaracterizada.
1. É abusiva, e por isso comporta redução, a cláusula contratual que fixa taxa anual de juros remuneratórios de empréstimo pessoal muito superior à média apurada pelo Bacen.
2. A restituição do indébito deve operar-se na forma simples, pois contava com previsão contratual, embora abusiva.
3. “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”, conforme orientação fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.